Tribunal: TJSP
Processo: 2245735-67.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM NO TODO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2245735-67.2025.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 582/587, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, UMA VEZ QUE NÃO FOI APLICADO NA SOLUÇÃO DO CASO EM ANÁLISE O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA, ISTO NO QUE DIZ RESPEITO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 582/587, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, UMA VEZ QUE NÃO FOI APLICADO NA SOLUÇÃO DO CASO EM ANÁLISE O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA, ISTO NO QUE DIZ RESPEITO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - PLENA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE FICAM NO TODO REJEITADOS.